Tribunal: CARF
Processo: 16327.903173/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.903173/2015-23
ACÓRDÃO
1102-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IRPJ/CSLL. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS VIA DCOMP.
AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
É legítima a inclusão, no saldo negativo de IRPJ e CSLL, das estimativas
mensais compensadas e regularmente confessadas por meio de DCOMP,
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. A glosa
fundada exclusivamente na ausência de homologação da compensação
contraria a Súmula CARF no 177 e deve ser afastada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903173/2015-23
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires McNaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao exercício de
2011, ano-calendário de 2010, no valor de R$ 489.462,15.
O Despacho Decisório n. 107852028 (fls. 151), não homologou a compensação
declarada, pois o montante comprovado das parcelas de composição do crédito foi insuficiente
para respaldar integralmente o valor do saldo negativo alegado pela Recorrente:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 02/17)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), proferiram o acórdão n.
08-41.270 (fls. 223/225), no qual por unanimidade de votos, decidiram por julgá-la improcedente,
conforme os seguintes termos extraídos do voto:
(...)
7. No mérito, a manifestação é improcedente.
8. Conforme relatado, o litígio neste processo envolve a análise da liquidez e
certeza do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano 2010, exercício 2011,
decorrente da estimativa de IRPJ do mês de março de 2010, homologada apenas
parcialmente, conforme quadro abaixo:
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903173/2015-23
3

9.
O PER/DCOMP acima tramita no processo administrativo no
16327.902011/2015-78, que também está sendo examinado em conjunto com o
presente processo, tendo esta Turma Julgadora decidido pela não homologação
do saldo devedor da estimativa, conforme Acórdão no 08-41.269, anexado às fls
218 et seq. Dessa forma, não confirmada a compensação da estimativa, inexiste o
alegado saldo negativo dela decorrente, mantendo-se, por fim, o despacho
decisório.
10. Do quanto exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 237/248),
no qual, em síntese:
(a) Alega que a Lei no 9.430, de 1996, é explícita ao autorizar a compensação de
saldo negativo. Destaca que a Recorrente apurou, no ano-calendário de 2010,
exercício de 2011, saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 489.462,17,
devidamente registrado em sua DIPJ.
(b) Sustenta que a DComp no 22790.58060.300911.1.3.02-9267 quitou o IRPJ do
período de apuração de agosto de 2011, no valor de R$ 530.821,70. Embora a
operação esteja integralmente registrada nos documentos contábeis já
informados ao Fisco, a compensação não foi homologada sob a alegação de
insuficiência do saldo negativo utilizado. Afirma que o saldo negativo informado
foi apurado com base em retenções na fonte, pagamentos de estimativas e
quitação de estimativas mediante compensação de períodos anteriores,
realizados ao longo do ano-calendário de 2010, exercício de 2011.
(c) Quanto ao direito creditório referente à DComp no 27777.09363.030910.1.7.02-
6425, alega que o tema é objeto do Processo Administrativo no
16327.902011/2015-78, Acórdão no 08-41.269, proferido pela 5a Turma da
DRJ/FOR (documento 02), no qual também foi interposto Recurso Voluntário,
em razão do não reconhecimento integral do crédito. Em síntese, discute-se
naquele processo a necessidade de confirmação do saldo negativo do ano-
calendário de 2009, exercício de 2010, por se tratar de crédito líquido e certo.
(d) Afirma que o saldo negativo do ano-calendário de 2009, exercício de 2010, foi
composto por retenções na fonte, pagamento de estimativas, depósitos judiciais
nos autos do Mandado de Segurança no 0045268-62.1998.8.03.6100 e quitação
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903173/2015-23
4
de estimativas por meio das DComp no 21638.47054.300609.1.3.02-7648 e no
09721.83429.100809.1.7.02-2320. Contudo, a fiscalização não teria reconhecido
os valores depositados em juízo no referido mandado de segurança, tampouco
os créditos decorrentes das mencionadas DComp.
(e) Aduz que os valores depositados em juízo no Mandado de Segurança no
0045268-62.1998.8.03.6100 são líquidos e certos e, portanto, integram a
composição do saldo negativo do ano-calendário de 2009, exercício de 2010.
Afirma que houve reconhecimento apenas parcial desses depósitos, o que
configuraria tratamento desigual, em afronta aos princípios da isonomia e da
segurança jurídica. Sustenta, assim, que a integralidade dos valores depositados
deve ser reconhecida.
(f) Acrescenta que, em 19 de dezembro de 2013, aderiu ao REFIS instituído pela Lei
no 12.865, de 2013 (documento 03), tendo cumprido todas as exigências,
inclusive a prévia desistência do Mandado de Segurança, homologada em 13 de
janeiro de 2014, bem como o depósito suficiente para pagamento à vista dos
débitos. Conclui que, com a desistência do mandado de segurança e a adesão ao
REFIS, os valores provenientes dos depósitos judiciais tornaram-se líquidos e
certos, com sua conversão em renda e consequente quitação do parcelamento,
devendo ser confirmado o saldo negativo do ano-calendário de 2009, exercício
de 2010.
(g) Em
relação
às
DComp
n.
21638.47054.300609.1.3.02-7648
e
n.
09721.83429.100809.1.7.02-2320, afirma que a não homologação integral
desses créditos é discutida no Processo Administrativo no 16321.903327/2013-
15, Acórdão no 08-41.271, proferido pela 5a Turma da DRJ/FOR (documento 04),
no qual também foi interposto Recurso Voluntário. Nesse processo, discute-se o
reconhecimento integral do saldo negativo do ano-calendário de 2008, exercício
de 2009, composto por retenções na fonte, pagamentos de estimativas e
depósitos judiciais no mesmo mandado de segurança.
(h) Defende a existência de conexão entre os processos administrativos, em razão
da origem comum dos saldos negativos, requerendo a apreciação conjunta do
presente processo com os Processos Administrativos no 16327.902011/2015-78
e no 16321.903327/2013-15.
(i) Alega, com fundamento no princípio da verdade material, que a documentação
apresentada demonstra inconsistências no acórdão recorrido, devendo a
decisão ser reformada após a análise dos documentos que comprovariam a
fragilidade da conclusão adotada.
É o relatório.

Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903173/2015-23
5

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais para sua
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
2
MÉRITO
O litígio neste processo envolve o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano 2010,
exercício 2011, decorrente da estimativa de IRPJ do mês de março de 2010, homologada apenas
parcialmente pelo Despacho Decisório, conforme tabela abaixo:

Conforme relatado, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) entendeu
por manter a decisão expedida no Despacho Decisório negar provimento à manifestação de
informidade da contribuinte, lastreada no fato de que no processo administrativo no
16327.902011/2015-78, onde são analisadas as referidas rubricas, a mesma turma julgadora
entendeu pela não homologação do saldo devedor da estimativa, conforme Acórdão no 08-41.269,
anexado às fls. 218 e seguintes.
Em pesquisa ao sítio eletrônico do CARF verifico que o processo se encontra
atualmente no CARF aguardando pauta de julgamento perante a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 1a Seção do CARF. Entendo que independentemente do resultado que se dê naquele
julgamento, o entendimento da instância de origem conflita com a jurisprudência pacificada deste
Conselho, sintetizada na Súmula CARF no 177, que dispõe:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
A referida súmula foi editada justamente para evitar glosas automáticas fundadas
exclusivamente na ausência de homologação da DCOMP, circunstância que, por si só, não
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903173/2015-23
6
desnatura a legitimidade do crédito declarado e compensado, mormente quando se trata de
valores de estimativas regularmente confessados nas apurações mensais do IRPJ e da CSLL.
Nesse contexto, a ausência de homologação da compensação não constitui
elemento idôneo, por si só, para afastar a presunção de veracidade e liquidez do crédito oriundo
de estimativas declaradas pelo próprio contribuinte. Tal entendimento foi reiteradamente
acolhido por este Conselho, inclusive em hipóteses análogas envolvendo a glosa de compensações
não homologadas.
Dessa forma, à luz da diretriz firmada pela Súmula CARF no 177, impõe-se o
reconhecimento da legitimidade das compensações efetuadas com base nas estimativas
regularmente declaradas e confessadas pela contribuinte, afastando-se a glosa promovida pela
autoridade fiscal, fundada exclusivamente na ausência de homologação formal das DCOMPs.
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para
restabelecer o crédito compensado pela DCOMP aqui tratada, afastando a glosa no valor de R$
489.462,15

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 310
DF CARF MF
Original